Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-34.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
“Vide Súmula do Julgamento.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-34.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DANIEL LUIZ JORGE - CPF: 213.243.048-98 (RECORRIDO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ANA PAULA GABRIEL DE MORAES JORGE - CPF: 184.559.878-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

“Vide Súmula do Julgamento.”

R E L A T Ó R I O

“Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.”

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.

1000299-34.2020.811.0015
- PJE

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):
Daniel Luiz Jorge e Ana Paula Gabriel de Moraes Jorge

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem: 23

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –– PERDA DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual os autores pretendem a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos morais, devido à alteração do horário de um dos voos contratados.

2.

Os autores sustentam que adquiriram passagens aéreas com saída de Cuiabá em 02/07/2019, às 06h10, conexão em Brasília, e destino final Orlando, nos Estados Unidos, com previsão de chegada às 18h35 do mesmo dia.

3.

No entanto, houve atraso na decolagem do voo com saída de Cuiabá, o que culminou no pouso em Brasília apenas às 11h10, e não 9h50 como previsto inicialmente, com consequente perda de voo de conexão. Assim, os autores foram reacomodados para outro voo, a fim de completar a viagem, com chegada ao destino final somente no dia seguinte em 03/07/2019.

4.

Sentença de mérito que julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.

Em sede recursal, a empresa ré defende a reforma da sentença, uma vez que o atraso do voo que culminou na perda da conexão ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum i
ndenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Em que pesem as alegações da recorrente, destaco que a
readequação da malha aérea nesses casos até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o do CDC.

7.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado os demandantes em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelos autores, que além de chegar a seu destino final no dia seguinte, também não realizaram a programação prevista antecipadamente.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da companhia aérea, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022